Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004669-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAMILA DEMETRIO
AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Processo referência: - Execução de Título Extrajudicial n. 1479-2012, 0027878-71.2012.8.11.0041, código 774660 - 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Camila Demetrio contra a decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo, deferiu o pedido de penhora on line.
A Agravante sustenta, em síntese, que não lhe foi oportunizado impugnar a memória de cálculo apresentada pelo exequente, ora agravado, bem assim que não há pedido de penhora on line por parte da instituição financeira, o Magistrado ordenou de ofício o bloqueio de valores, via Bacejund, sem garantir o devido processo legal, o que lhe causa danos financeiros irreversíveis.
Defende a presença dos requisitos da tutela recursal e, ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada que determinou o bloqueio de valores nas suas contas bancárias.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Em que pese as alegações, ao que se verifica, a ordem singular impugnada atendeu o pleito para que fosse analisada a petição do exequente, aqui agravado, juntada à fls. 135 do processo de origem (Id. 34763995 - pág. 1/2), que até a data da prolação da decisão agravada não havia sido apreciada.
De outro lado, a princípio, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, porquanto, como no caso, de insuficiência de saldo e bloqueio de valor irrisório, a determinação é para o desbloqueio, em conformidade com o art. 836 do CPC (Id. 34763959 - pág. 1).
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator